Tribunal: TJMT
Processo: 1013817-39.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013817-39.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA - EPP - CNPJ: 04.907.191/0001-20 (AGRAVADO), ARROZEIRA SOMAR LTDA - CNPJ: 05.517.647/0001-09 (AGRAVADO), FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP - CNPJ: 00.155.593/0001-65 (AGRAVADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA VIEIRA BARROS - CPF: 711.560.461-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE JUINA (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM – PRORROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SITUAÇÃO DE EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 pode ser prorrogado quando comprovada a necessidade da medida para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 639.746/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 18/06/2015 - DJe 06/08/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013817-39.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE NOVA MUTUM

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO BRADESCO S/A contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos do “
Pedido de Recuperação Judicial
” (Proc. nº 1002477-68.2019.8.11.0086), formulado em face de seus credores, entre eles o Banco/agravante, pelas empresas CELEIRO ARMAZENS GERAIS LTDA – EPP, ARROZEIRA SOMAR LTDA. e FACCIO PRESTADORA DE SERVICO LTDA - EPP, deferiu pedido de prorrogação do período de blindagem (
stay

period
) pelo prazo de 60 dias, fazendo constar que nesse período
“deverá estar ultimado o ato assemblear, seja de forma presencial ou virtual
” (cf. Id. nº 32959390 dos autos de origem).

O Banco/agravante afirma a impossibilidade de prorrogação do prazo de blindagem, ressaltando que a decisão agravada trará prejuízo para seus interesses “
vez que (...) possui crédito com garantia de alienação fiduciária e (...), mesmo não havendo comprovação de essencialidade dos bens, está impossibilitado de retomar o bem, em razão da prorrogação da blindagem patrimonial
” (cf. Id. nº 48191995 - pág. 7).

Alega que, embora a decisão agravada tenha determinado “
que a assembleia de credores seja realizada de forma virtual, (...) não houve manifestação dos agravados ou administrador judicial quanto às possíveis datas para a convocação
” (cf. Id. nº 48191995 - pág. 8). Reafirma que possui crédito decorrente de contratos garantidos por alienação e cessão fiduciária, os quais não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial, sustentando ser imprescindível a análise do douto magistrado “
quanto à sua essencialidade de forma individual, antes de determinar genericamente a impossibilidade de retomada, vez que a recuperanda não comprova o fato
” (cf. Id. nº 48191995 - pág. 9).

Pede, pois, a reforma da decisão agravada para que seja negado o pleito de prorrogação do aludido prazo (cf. Id. nº 48191995).

A decisão de Id. nº 48923963 - pág. 1/4 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 51517969 - pág. 1/11, os agravados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do agravo.

O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 57057952 - Pág. 1/4).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de pedido de prorrogação do stay period formulado por Arrozeira Somar Ltda, Celeiro Armazéns e Faccio Prestadora de Serviço Ltda EPP – Em Recuperação Judicial.

Emerge dos autos que o deferimento do processamento da Recuperação Judicial fora publicado na data de 06/12/2019, com a consequente suspensão de todas as ações ou execuções contra as devedoras, pelo prazo de 180 dias, na forma do art. 6º da LRF.

Denota-se, ainda, que referido prazo expiraria na data de 02/06/2020, quando então aportou aos autos o pedido de prorrogação formulado pelas recuperandas, em id. n. 32840853, argumentando que o pedido funda-se essencialmente na ausência de homologação do plano de recuperação judicial, já que ainda não fora designada a Assembleia Geral de Credores.

Relatam que, por esse motivo, diversos credores extraconcursais tem tomado medidas como a propositura de novas ações ou continuidade das que estão em curso, o que eleva o risco à atividade empresarial em razão de possíveis atos de expropriação de bens e valores essenciais à sua atividade, somado ao fato de que, em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19, não há perspectiva, pelo menos neste momento, de realização da assembleia.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo de suspensão previsto no art. 6º, §4º, da Lei 11.101/2005 pode ser prorrogado, excepcionalmente, desde que a devedora não esteja contribuindo, direta ou indiretamente, para a morosidade do procedimento:

(...)

No caso dos autos
, evidente a situação de excepcionalidade imposta pelas restrições sanitárias inerentes à pandemia causada pelo coronavírus, que contribuíram para que a assembleia geral de credores não fosse realizada até a presente data, haja vista as medidas de prevenção que visam evitar aglomerações
.

Nesse ponto, em recentíssimo julgado a Quarta Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim decidiu:

(...)

Calha assinalar que o indeferimento da prorrogação do período de blindagem ora vindicado seria por demais gravoso às Recuperandas, ferindo o princípio da preservação da empresa, pois podem a qualquer momento sofrer atos constritivos de bens indispensáveis para a continuidade da sua atividade econômica, mesmo não tendo dado causa ao retardo na realização da necessária convenção de credores.

Em reforço ao ora exposto, cito a seguinte ementa:

(...)

Feitas essas considerações, as Recuperandas fazem jus à prorrogação do stay period por período suficiente até que ocorra a Assembleia Geral de Credores, a qual deve ser realizada no máximo em até 60 (sessenta) dias
.

Desta feita, inexistindo qualquer retardamento à marcha processual atribuível às recuperandas e, considerando a atual e singular situação mundial com relação à pandemia ocasionada pela Covid-19, DEFIRO o pedido de prorrogação do período de blindagem (stay period) pelo prazo de 60 (sessenta) dias, dentro dos quais deverá estar ultimado o ato assemblear, seja de forma presencial ou virtual.

Cumpra-se, expedindo o necessário”
(cf. Id. nº 32959390 dos autos de origem).

O § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005 estabelece que a
“suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180
(...)
dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial”
, no entanto, os Tribunais têm relativizado a vedação à prorrogação do prazo de blindagem quando não comprovada a culpa da empresa recuperanda pela demora na aprovação do plano de recuperação judicial.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO § 4º DO ART. 6º DA LEI Nº 11.101/2005. (...). 1. É firme nesta Corte o entendimento de que o prazo previsto no § 4º do art. 6º da Lei nº 11.101/2005, pode ser prorrogado quando comprovada a sua necessidade para o sucesso da recuperação e não evidenciada a negligência da parte requerente” (STJ – 3ª Turma – AgRg no AREsp 639.746/MG – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 18/06/2015 - DJe 06/08/2015).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6º, § 4º DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA –– DECISÃO ULTRA PETITA – NULIDADE NESSE PONTO –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Ao decidir a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em observância ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita.
O prazo do período de blindagem estabelecido no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da recuperanda
. (
Grifei
- TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016739-87.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 19/02/2020 -Publicado no DJE 21/02/2020).

Assim, deve ser analisada a responsabilidade das empresas recuperandas em relação ao atraso na aprovação do Plano de Recuperação, e, sobre isso, a decisão agravada consignou que inexiste qualquer retardamento atribuível às agravadas, e que é
“evidente a situação de excepcionalidade imposta pelas restrições sanitárias inerentes à pandemia causada pelo coronavírus, que contribuíram para que a assembleia geral de credores não fosse realizada até a presente data, haja vista as medidas de prevenção que visam evitar aglomerações”
(cf. Id. nº 32959390 - pág. 2).

O Banco/agravante não traz qualquer alegação quanto a possível conduta protelatória atribuível às recuperadas, limitando-se a sustentar a impossibilidade de prorrogação do período de blindagem, e a dizer que é detentor de crédito garantido por alienação fiduciária, e quanto a isso afirma que
“é imprescindível a análise do douto magistrado quanto à
(...)
essencialidade
(dos bens)
de forma individual, antes de determinar genericamente a impossibilidade de retomada”
(cf. Id. nº 48191995 - pág. 9), porém, a decisão agravada não tratou da questão da essencialidade dos bens sobre os quais recai a garantia fiduciária; assim, considerando que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, cuja matéria de análise se restringe ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não pode o Tribunal se imiscuir em questões não suscitadas ou analisadas pela primeira instância.

Portanto, devem prevalecer os fundamentos que embasam a opção pela prorrogação do período de blindagem até a data de realização da Assembleia Geral de Credores, conforme corretamente disposto na decisão recorrida.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso mantendo inalterada a decisão agravada.

Custas pelo Banco/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020